Tribunal: STF
Processo: RE 345003
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO EXTRAORDINÁRIO.
                  Para que o recurso extraordinário possa ser
 conhecido a vulneração à
norma constitucional há de ser direta e frontal e não a que exige o
prévio exame da legislação ordinária e reexame de provas.
                  Agravo regimental não provido.